Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-28.2019.8.11.0084
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-28.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 655.492.441-87 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 31.240.041/0001-89 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO

–
CONTRATO
S
DE LOCAÇÃO E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES E DAS TESTEMUNHAS - INEFICÁCIA - VÁRIOS CHEQUES –
DECURSO DO PRAZO D
O

ARTIGO
33
DA
L
EI

N
.
7.347/85

-
PRESCRI
ÇÃO DE

ALGUNS
–

NÃO APRESENTAÇÃO AO SACA
DO
NO TOCANTE A
OUTROS
–
INEXIGIBILIDADE
- TRÊS
DOS TÍTULOS DE CRÉDITO
A
PRESENTA
DOS
TEMPESTIVAMENTE
– EXEQUIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO D
A
EXECU
ÇÃO
EM RELAÇÃO A ELES
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Contrato que não contém a assinatura das partes e das testemunhas não é
considerado
título executivo.

Incide a prescrição sobre
os cheques apresentados fora do prazo
previsto n
o artigo 33 da Lei n.

7.347/85
, e prossegue a Execução em relação aos demais.

“É nula a execução fundada em cheque não apresentado, previamente, ao sacado para pagamento, ante a ausência de exigibilidade do título, nos termos do inciso I, do art. 803, do CPC/2015.”
(REsp n. 2.031.041/DF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Execução
julgada
nos seguintes termos:

“a) Acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade, apenas para declarar nulo a execução com base no contrato de locação (prazo 01/09/2018 até 01/09/2023), por não preencher os requisitos título executivo (ausência de assinaturas).

b) JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação aos cheques prescritos (cheques nº 023401, 023402, 02343), nos termos do art. 59, da Lei 7.357/85 e art. 487, II, do CPC.

c) Declaro nula a execução dos cheques não apresentados à instituição financeira sacada (
nºs
: 023048, 023049, 023054, 023055, 023057 e 023056).

Em prosseguimento ao feito, considerando a exigibilidade dos cheques (nº 023045, 023046 e 023047), intime-se a parte autora para trazer aos autos o débito atualizado, bem como requerer o que entender de direito.”

A apelante
(autora)
a
leg
a que
Alberto José Ferreira e
Extraluz
Móveis e Eletr
odomésticos Ltda.
firmaram Contrato Particular de Locação Comercial
e que, diante da inadimplência da locatária, foi realizado um Contrato de Confissão de
Dívida, em
que fi
cou
reconhecido o débito de R$97.200,00
,
a serem pagos em doze cheques de R$8.100,00, os quais foram sustados de m
á-fé pela locatária
.

Diz que ela não quitou os meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019, totalizando o saldo devedor de R$127.428,80
, qu
e,
atualizados durante o processo,
alcanç
am R$224.408,51.

Afirma que a a
pel
ada se habilitou nos autos e apresentou Exceção de
Pré
-Executividade arguindo que os documentos juntados
p
or ela

(
apelante
)
não podem ser considerados títulos executivos
,
contra a qual ingressou com
Impugnação.

Alega que a ausência de assinatura nos Contratos não extin
gue
a obrigação
, e que
os cheques
n
. 023041, 023042 e 023043
n
ão
estão prescritos
, pois não
expirado o prazo de seis meses, cuja
contagem só
começa
após o decurso de 60 dias
, visto que se trata de praça diversas
.

Sustenta que, quanto aos cheques que não foram apresentados
(
n
. 023048, 023049, 023054, 023055, 023057 e 023056)
, o
J
uízo
de origem
proferiu decisão
ultra petita,
já que
essa questão não foi
suscita
da
pela apelada,
s
endo conhecida de ofício.

Em contrarrazões,
a
apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 1
87919698
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão da validade ou não do Contrato de Locação e do Contrato de Confissão de Dívida, verifica-se que ambos não contêm a assinatura das partes
, sendo que o primeiro deles não tem nem a das testemunhas
(ID. 187914894 e ID.18714895)
, tratando-se de contratos apócrifos, os quais são tidos como inexistentes, não podendo gerar efeitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DOCUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O documento particular, para ter eficácia executiva e constituir título executivo extrajudicial, deve estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas
.
(N.U 1035114-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022). (Sem destaque no original).

No

tocante aos três cheques declarados prescritos na sentença (
ns
. 023041, 023042 e 023043)
, verifica-se que, como foram
deposita
dos em praças diversas, o artigo 33 da Lei n. 7.347/85 prevê que o prazo pa
ra apres
entação é de 60 dias a contar da emissão.

Assim, o prazo prescricional de tais títulos encerrou-se em 24-4-2019 e, como a lide foi ajuizada em 4-9-2019, já estavam prescritos.

Quanto aos cheques 023048, 023049, 023054, 023055, 023057 e 023056, não foram apresentados
previamente
ao sacado
para pagamento
,
o que os torna inexigíveis
, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC.

Confira-se o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. APRESENTAÇÃO AO SACADO. NECESSIDADE. EXECUÇÃO APARELHADA POR MÚLTIPLOS CHEQUES. APRESENTAÇÃO DE TODOS AO SACADO. NECESSIDADE
.
1- Recurso especial interposto em 27/7/2022 e concluso ao gabinete em 13/10/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido estaria deficientemente fundamentado; b) é nula a execução fundada em cheque não apresentado, previamente, ao sacado para pagamento ante a ausência de exigibilidade do título; e c) na hipótese de execução aparelhada por múltiplos cheques, a devolução de um deles pelo sacado desobriga o credor da apresentação para pagamento das demais cártulas emitidas pela mesma devedora.
3-
É nula a execução fundada em cheque não apresentado, previamente, ao sacado para pagamento, ante a ausência de exigibilidade do título, nos termos do inciso I, do art. 803, do CPC/2015
.
4- Na hipótese de execução aparelhada por múltiplos cheques, a devolução de um deles pelo sacado não desobriga o credor da apresentação para pagamento das demais cártulas emitidas pelo mesmo devedor, ainda que relacionados ao mesmo negócio jurídico originário. 5- Na espécie, tendo em vista que a ação de execução
encontra-se
lastreada em quatro cheques e que apenas um deles foi devidamente apresentado ao sacado para pagamento, impõe-se a declaração de nulidade da execução com relação aos demais.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
(REsp n. 2.031.041/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.). (Sem destaque no original).

O fato de essa questão não ter sido arguida pela apelada não impede a sua apreciação, pois aplica-se o princípio do
iura

novit

curia
, que determina que o julgador solucione a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas pelas partes.

Por

fim, os cheques
ns
. 023045, 023046 e 023047 foram apresentados dentro do prazo legal de 60 dias, sendo, portanto, títulos líquidos, certos e ex
igíveis e, por isso, a Execução deve prosseguir quanto a eles.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios porque nã
o foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024